Tribunal: TJSP
Processo: 1008196-21.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos especial e extraordinário referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara.

Ementa:
Recursos especial e extraordinário referentes a apelação. Embargos à execução. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008196-21.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-21.2016.8.26.0053 -Voto no 33.800
2
APELAÇÃO 1008196-21.2016.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA.
VOTO 33.800.
EMENTA:
Recursos
especial
e
extraordinário
referentes a apelação. Embargos à
execução. Julgamentos do mérito do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
e
do
Recurso
Especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça. Conformidade a
envolver
os
posicionamentos
dessas
Cortes, de um lado, e, por outro, o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara. Manutenção dessa decisão
que se impõe, portanto.
Verificara-se apelação interposta pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas 48 a
54) à respeitável sentença (folhas 42 a 45) pela
qual julgados improcedentes embargos à execução
opostos por essa ora apelante a fim de ser
reconhecido excesso no valor executado.
Dado
parcial
provimento
ao
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-21.2016.8.26.0053 -Voto no 33.800
3
(folhas 66 a 70), sobrevieram recursos especial
(folhas 72 a 80) e extraordinário (folhas 81 a 88)
por essa Fazenda Pública. Porém, antes do exame de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-se
deliberação do Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 111 a 115) para o encaminhamento dos
autos a esta Câmara a fim de que apreciado esse
acórdão recorrido em conformidade ao julgamento do
recurso
especial
1.492.221/PR
(tema
905)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça
e
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se a manutenção da respeitável
decisão recorrida, editada por esta Câmara.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 66 a 70) constou, dentre o mais, o seguinte:
“(...) Dessa forma, a partir de 30.6.2009,
com a entrada em vigor da Lei no 11.960, cujo art. 5o
alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a atualização
monetária, compensação da ora e remuneração do capital
sofrerão a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à poupança, inclusive com as regras da
Lei no 12.703/12. Contudo, deve-se adotar a Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-21.2016.8.26.0053 -Voto no 33.800
4
Prática desta Corte para fins de atualização monetária
(...)”
Logo, nos termos dessa decisão recorrida, determinou-se a aplicação da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação aos juros moratórios e, a respeito de
atualização monetária, do IPCA-E.
E,
mediante
a
análise
do
recurso
especial apontado pela douta Presidência da Seção de
Direito Público, verifica-se estar a fundamentação
desse acórdão em conformidade à concepção dos
tribunais superiores.
Aliás,
está
o
aresto
relativo
ao
julgamento do recurso especial 1.492.221/PR (tema
905) assim, em parte, ementado:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-21.2016.8.26.0053 -Voto no 33.800
5
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
acerca de atualização monetária.
Desse modo, mediante a análise dos
recursos extraordinário e especial apontados pela
douta Presidência da Seção de Direito Público,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão em
conformidade
às
concepções
do
colendo
Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008196-21.2016.8.26.0053 -Voto no 33.800
6
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO
II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.492.221/PR,
TEMA
N°
905.
Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.495.146/MG,
Tema
905,
para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,
o IPCA-E. O v. acórdão já observou tais termos. Decisão
mantida.”1
Presentes essas realidades, nada há que
se modificar no respeitável decisum recorrido.
À vista do exposto, não se altera o
respeitável acórdão desta Câmara.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1Apelação 1007947-41.2014.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 11 de maio de 2020.